Tribunal: STF
Processo: RMS 39654
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Mandado de segurança contra ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Decisão impugnável pelas vias recursais ordinárias. Ausência de teratologia. Súmula nº 267/STF. Alegação de suspeição e violação do devido processo legal. Necessidade de prova pré-constituída. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. A interposição de recurso ordinário contra ato de conteúdo jurisdicional revela tentativa de se manejar o mandado de segurança como sucedâneo recursal, o que é inadmissível (Súmula nº 267/STF).



    2. A impetrante não se desincumbiu de seu ônus de juntar a documentação necessária para comprovar seu direito líquido e certo.



    3. A jurisprudência da Suprema Corte é pacífica quanto à impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, revelando-se imprescindível a apresentação de prova pré-constituída. Precedentes.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.